Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA DE EXCISÃO E ENXERTO DE PELE. RISCO VERMELHO. PRIORIDADE ZERO. SITUAÇÃO URGENTE. NEOPLASIA MALÍGNA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

2. Trata-se de paciente idoso de 86 (oitenta e seis) anos de idade que apresenta NEOPLASIA MALIGNA da pele e necessita realizar a cirurgia CE - EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR), consoante laudos médicos e histórico de observações do SISREG. A solicitação do agravante encontra-se classificada pela Central de Regulação com prioridade clínica VERMELHO – EMERGÊNCIA desde 24/01/2024 e com diagnóstico desde 12/09/2023

3. As circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização da cirurgia - excisão e enxerto de pele (hemangioma, nevus ou tumor), conforme solicitação do médico do HRAN (ID 186241390 de origem). Todavia, a manifestação do Distrito Federal em 9/2/2024 demonstra que o paciente foi inserido no Sisreg, sob classificação de risco vermelha, prioridade zero, em 24/1/2024.

4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

5. Extrai-se dos documentos anexados a premente necessidade do procedimento requerido, uma vez que se trata de paciente idoso, com neoplasia maligna da pele, com tratamento classificado como prioritário pelo médico do agravante e como urgência pela regulação do Distrito Federal e, também, para que não ocorra comprometimento de todo o tratamento já realizado, além do risco de metástase e consequente óbito. Ressalte-se que o próprio Distrito Federal classifica a situação como urgente.

6. A doença é grave e demanda tratamento adequado o mais breve possível, restando comprovado por laudo médico que a demanda é sensível ao tempo. Some-se a isso o fato de que nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Já para a realização de exames, a mesma lei prevê o prazo de 30(trinta) dias, para o paciente acometido por neoplasia maligna, conforme previsão do artigo 2o, §3o da referida lei.

7. O Agravante encontra-se inserido no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco vermelho, urgência, desde o dia 24/01/2024. Para realização do procedimento existem 280 pessoas na fila, na mesma situação, donde se conclui que não existe qualquer previsão para realização da cirurgia, estando comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em apreço.

8. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral.

9. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida ou exame. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização da cirurgia, cuja classificação de risco é “vermelho-urgência”, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SeS-DF), para que disponibilize ao Agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico – CE - EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR) em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.

10. Agravo conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, realize o procedimento cirúrgico – CE - EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR) em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.

11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.